Tribunal: TJMT
Processo: 1015755-24.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015755-24.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Servidores Inativos, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZENIR RONDON DE ARRUDA - CPF: 171.827.191-34 (RECORRENTE), ANA ELISA AGUIAR DE LIMA - CPF: 061.803.411-09 (ADVOGADO), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE ISENÇÃO/REDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO DIAGNOSTICADA COM DOENÇA INCAPACITANTE. INCAPACIDADE TOTAL PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de redução parcial de contribuição previdenciária. A Recorrente alega ser portadora de doença incapacitante e, por isso,

requer a declaração de isenção/redução da contribuição previdenciária, bem como a devolução dos valores descontados a maior, devendo ser observada a alíquota de 11% sobre as parcelas de proventos de aposentadoria que superem o dobro do limite máximo para os beneficiários geral de previdência social, bem como após 09/08/2021 que seja aplicada a alíquota de 14% sobre o valor que ultrapassasse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Recorrente preenche os requisitos legais para obtenção da redução parcial da contribuição previdenciária
(ii) verificar se a legislação estadual aplicável ao caso confere à Recorrente o direito à restituição dos valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária;.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação aplicável (LC no 202/2004, art. 2o, § 4o) exige, para a concessão de isenção parcial da contribuição previdenciária, que a doença incapacitante conste no rol do art. 6o, XIV, da Lei Federal no 7.713/1988 e que seja reconhecida a incapacidade total para o desempenho de qualquer atividade laborativa pela Perícia Médica Oficial.

4.

No caso, a Perícia Médica Oficial concluiu que a enfermidade da autora não faz parte do rol de doenças ditadas pela legislação federal. Já no laudo do DETRAN e no particular não constam que está incapacitada para o desempenho de qualquer atividade laborativa, portanto, não preenche o segundo requisito necessário para a concessão da redução da contribuição previdenciária.

5.

A sentença de improcedência deve ser mantida, com fundamento na ausência de preenchimento dos requisitos legais para a redução da contribuição previdenciária.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, Código de Processo Civil”.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença para julgar procedente o seu pedido de isenção parcial de contribuição previdenciária e restituição dos valores descontados a maior, por ser servidora pública estadual aposentada portadora de doença incapacitante. Aduz ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante, no caso, monoplegia do membro superior (CID G83.2) e monoplegia do membro inferior (CID G83.1), e de espondilite ancilosante/espondiloartrose anquilosante (CID M45), conforme laudo emitido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Sustenta que preenche os requisitos necessários para a concessão da isenção da contribuição previdenciária dos proventos de aposentadoria que não superem o TETO estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social, visto possuir doenças elencadas no rol taxativo da lei (paralisia irreversível e incapacitante e espondiloartrose anquilosante) e estar incapacitada para a atividade laborativa.

O MTPREV, em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença de improcedência sob o fundamento de que a autora não preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício, pois a Perícia Médica Oficial concluiu que a doença não consta no ROL Legal (art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713/1988).

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015755-24.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Zenir Rondon de Arruda

Recorrida(s):

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente caso, restou incontroverso que a Recorrente é servidora pública aposentada.

A respeito do desconto previdenciário para portador de doença incapacitante, eis o que disciplina o inciso IV e o §4o do art. 2o da Lei Complementar 202/2004,
in verbis
:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no
41/03
) e o art. 4o da Emenda Constitucional no
41/03
, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (grifei)

(...)

§ 4o Para efeito do disposto neste artigo,
consideram-se doenças incapacitantes as constantes do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,

que impeçam totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa
, devidamente reconhecidas pela Perícia Médica designada pela Unidade Gestora Única do RPPS do Estado de Mato Grosso. (grifei)

O artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988, dispõe,
in verbis
:

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (grifei)

Diante do teor do §4o acima transcrito, vê-se que para que seja concedida a isenção previdenciária, é necessário que a doença esteja no rol de doenças incapacitantes da Lei Federal n. 7.713/1998 e que a doença impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa, devidamente reconhecida pela Perícia Médica Oficial.

No presente caso, a Recorrente não juntou o laudo da Perícia Médica Oficial – n. 46327 realizada pelo MTPREV, acostou apenas a manifestação técnica, na qual consta que os médicos peritos concluíram que
“não é portador de enfermidade que justifica a concessão de imunidade tributária até o teto do RGPS. Enfermidade: A enfermidade não faz parte do rol de doenças ditadas pela legislação federal”.

De acordo com a manifestação acima, a Perícia Oficial do MTPREV concluiu que a Recorrente não preencheu o requisito de ser portadora de doença incapacitante previsto na Lei Federal n. 7.713/1998.

Cabe acrescentar que os laudos realizados pelo DETRAN/MT e pelo médico particular (Dr. Gustavo Alves de Andrade), por si só, não são suficientes para comprovarem que a autora teria direito a redução da contribuição previdenciária, pois, neles não há informação que a autora NÃO está incapacitada para qualquer atividade laborativa.

Pois, caso a doença da Recorrente não a impeça totalmente de desempenhar qualquer atividade laborativa, não há como conceder a isenção previdenciária almejada, em face ao disposto no §4o do art. 2o da Lei Complementar 202/2004.

Por isso, a sentença de improcedência deve ser mantida, haja vista que a Recorrente não comprovou ter preenchido todos os requisitos legais para concessão da isenção/redução previdenciária prevista na Lei Complementar n. 202/2004.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025